Tribunal: TJBA
Processo: 8073157-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073157-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE SILVA TAVARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. ÍNDICES ACENTUADAMENTE SUPERIORES AOS ESTABELECIDOS PELA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

Embora os planos coletivos não estejam submetidos diretamente aos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais, a jurisprudência admite a equiparação quando constatada desproporcionalidade manifesta nos reajustes aplicados.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos objetivos demonstrando a desproporcionalidade dos reajustes aplicados pela operadora em relação aos índices da ANS nos anos de 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024, preservando apenas o reajuste de 2022, onde não se verificou discrepância significativa.

O perigo de dano está demonstrado pela natureza do serviço, que envolve a proteção à saúde e à vida, havendo risco concreto de suspensão da cobertura por eventual inadimplência decorrente dos reajustes questionados.

A alegação de prejuízo à coletividade de segurados foi apresentada de forma genérica, sem demonstração específica do impacto que a decisão referente a um único beneficiário causaria ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A necessidade de perícia atuarial pertence ao mérito da ação principal e não impede a concessão da tutela quando presentes seus requisitos legais, sobretudo considerando seu caráter provisório e reversível.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8073157-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravado,
FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE SILVA TAVARES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora